Tribunal: TJDFT
Processo: 0730024-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0730024-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: FABIO ANDRE DE SOUZA RESENDE D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (Cebraspe) em desfavor da decisão judicial proferida pelo douto Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação Ordinária no 0712561-23.2022.8.07.0018, ajuizada por Fábio André de Souza Resende, em que deferiu a tutela de urgência para determinar a continuidade da parte autora no concurso público para Escrivão de Polícia Civil do Distrito Federal, permitindo a sua participação nas demais fases do certame, acaso seja aprovada, inclusive nomeação, reservando-lhe a vaga destinada aos portadores de deficiência, até o julgamento final da ação. Irresigna-se o agravante com a decisão do juízo a quo ao argumento de que, sendo o edital a lei do concurso, qualquer discordância com os dispositivos editalícios, inclusive com os critérios de avaliação médica, deveria ter sido objeto de impugnação do edital em momento oportuno pelo candidato, o que não ocorreu. Ressalta que, no caso em apreço, a avaliação médica foi realizada a partir da avaliação clínica (anamnese e exame físico) e da análise dos exames laboratoriais, complementares e biométricos constantes do subitem 13.8 e 13.9 do edital de abertura, e, evidenciada alguma das condições incapacitantes descritas no subitem 13.10.2 do edital, a junta médica emitiu parecer motivado e conclusivo acerca da condição verificada, considerando o candidato inapto, por apresentar a acuidade visual em olho direito igual a 20/800 e em olho esquerdo igual a 20/20. Por fim, sustenta que os critérios estabelecidos no edital que rege o certame são rígidos e foram elaborados de forma proporcional e razoável, uma vez que o cargo em questão justifica tais exigências para que a Polícia Civil do Distrito Federal possa cumprir com excelência seu dever constitucional, qual seja, a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. É o relatório. Decido. Conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. No caso em análise, discute-se a legalidade do ato administrativo que excluiu o autor do concurso público para provimento do cargo de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, realizado pelo CEBRASPE, nos termos do Edital no 01 – PCDF, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2019. Compulsados os autos originais, evidencia-se que o agravado concorreu às vagas destinadas a deficientes físicos, que, nos termos do item 5.1.2 do edital de abertura, seriam aquelas pessoas que se enquadrassem no art. 5o da Lei Distrital no 4.317/2009; no art. 2o da Lei Federal no 13.146/2015; nas categorias discriminadas no art. 4o do Decreto Federal no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal no 5.296/2004; no § 1o do art. 1o da Lei Federal no 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Transtorno do Espectro Autista); e as contempladas pelo enunciado da Súmula no 377 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes”, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal no 6.949/2009. Apesar da existência de previsão editalícia permissiva à participação de candidatos portadores de visão monocular no certame, o item 9 do subitem 13.10.2 do edital previu critérios de acuidade visual incapacitantes à continuidade no certame, in verbis: 13.10 DAS CONDIÇÕES INCAPACITANTES 13.10.1 Para efeito do exame médico, a junta médica deverá analisar os resultados dos exames laboratoriais, complementares e biométricos, buscando constatar a existência de condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato, notadamente aquelas listadas nos subitens seguintes. 13.10.2 São condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso público, bem como para a posse no cargo: (...) 9) acuidade visual a seis metros, com avaliação de cada olho separadamente: acuidade visual com a melhor correção, serão aceitos 20/20 (1,0) em ambos os olhos e até 20/20 em um olho e 20/40 (0,5) no outro olho; Ao que parece, o edital do certame é contraditório em permitir a participação de candidatos portadores de deficiência de visão monocular e, ao mesmo tempo, configurar referida condição como incapacitante à permanência nas etapas seguintes ao concurso. Assim, não se mostra razoável que o edital preveja vagas para deficientes visuais e no exame médico considere o candidato inapto em razão da própria deficiência. Isto porque, embora o agravado tenha sido considerado deficiente físico após resultado da avaliação biopsicossocial, nos termos do Edital n.23 - – PCDF, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022, por deter acuidade visual característica de visão monocular (consoante laudo médico ID ), exatamente esta mesma condição foi determinante para sua inabilitação na avaliação médica, cuja justificativa da junta médica restou lavrada nos seguintes termos: Situação : Inapto Justificativa: De acordo com o subitem 13.10.2 do Edital No 1 – PCDF, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2019, subitem 9, A junta médica informa que o candidato foi considerado inapto pois apresenta acuidade visual em olho direito igual a 20/800 e em olho esquerdo igual a 20/20. Tal condição é considerada incapacitante conforme subitem13.10.2 do Edital No 1 – PCDF, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2019, subitem 9: "9) acuidade visual a seis metros, com avaliação de cada olho separadamente: acuidade visual com a melhor correção, serão aceitos 20/20 (1,0) em ambos os olhos e até 20/20 em um olho e 20/40 (0,5) no outro olho". Esta é uma condição incapacitante por ser: a) incompatível com o cargo pretendido; b) capaz de gerar atos inseguros ao candidato e/ou a terceiros. A junta médica informa que os demais exames entregues na fase de recurso foram acatados. Dr Nara Lidia Vieira Lopes CRM/DF 18918 Assim, é possível que tenha ocorrido indevida reprovação do agravado no certame, posto que a ele incidiram as condições incapacitantes do item 13.10 do edital, quando especificamente deveriam balizar apenas os candidatos à ampla concorrência, e não àqueles portadores de deficiência física, que têm prerrogativas especiais ao concorrerem às vagas em concursos públicos, nos termos do art. 37, III, da Constituição Federal. Por conseguinte, as condições especiais a que se submetem os deficientes físicos vinculam o ente estatal, não sendo crível previsão editalícia que permita sua participação no certame mas que os exclua com a sucessão das etapas em razão da deficiência. É que "é ilegal a exclusão de candidato à vaga reservada aos portadores de necessidades especiais em concurso público, a pretexto de que não suportará as exigências das funções a que concorrera, quando possível a sua adaptação para serviços compatíveis com as suas limitações" (TJDFT, Acórdão no 771883, 20120111048063APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/03/2014, Publicado no DJE: 26/03/2014. Pág.: 201). Neste sentido, julgados deste Tribunal de Justiça, in verbis: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. EXAME PSICOTÉCNICO. SUBJETIVO. ILEGALIDADE. VISÃO MONOCULAR. VAGAS PARA DEFICIENTES FÍSICOS. ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1.A avaliação psicológica dos candidatos em concursos públicos tem sido considerada legítima pelos Tribunais, desde que pautada em critérios previamente estabelecidos e objetivos. 2. Nesse sentido é a Súmula 20 do e. TJDFT: "a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo". 3. Cabe ao Judiciário, no exercício do controle da legitimidade, aferir a legalidade do ato administrativo, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. De acordo com o Enunciado da súmula 377 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes." 5. A eliminação do candidato no certame não pode ocorrer em razão da deficiência que o capacitou para concorrer às vagas respectivas. 6.Deu-se parcial provimento à apelação da autora e negou-se provimento ao recurso adesivo do réu. (Acórdão 911782, 20140110674547APC, Relator: LEILA ARLANCH, , Revisor: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2015, publicado no DJE: 16/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGA PARA DEFICIENTES. PERÍCIA MÉDICA. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. DECRETO No 3.298/98. AUSÊNCIA DE REQUISITO. ANÁLISE AMPLA COM ESPEQUE NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O concurso público do qual participou o embargado estabeleceu que a perícia médica deveria analisar o grau da deficiência do candidato, sendo que para que a anormalidade seja considerada deficiência, é necessário que ela gere incapacidade para seu portador de desempenho de atividade, considerando-se o padrão do homem médio. 2. O Decreto no 3.298/99 deve ser interpretado à luz da Constituição Federal e da novel Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146, de 6 de julho de 2015), com vistas a propiciar aos portadores de deficiência melhores oportunidades, com ações afirmativas que diminuam a desigualdade e promovam a inclusão social. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 924831, 20120111707516EIC, Relator: ANA MARIA AMARANTE, , Revisor: JAIR SOARES, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2016, publicado no DJE: 8/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista disso, sem caracterizar ofensa ao mérito administrativo pelo Judiciário, mas mera adequação da previsão editalícia às limitações dos candidatos portadores de deficiências físicas sob o prisma da legalidade, é que INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, posto ser necessária ampla dilação probatória antes da exclusão do agravado do certame. Intime-se a parte agravada. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator